Tribunal: TJMT
Processo: 1065520-35.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065520-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA - CPF: 495.424.941-49 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AFASTAMENTO DAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. OMISSÃO CONSTATADA. FUNÇÃO INTEGRATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa.

3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu o recurso inominado interposto pela ora embargante e manteve inalterados os termos da sentença impugnada.

Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar o pleito de afastamento da condenação nas penas da litigância de má-fé e do pedido contraposto.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e afastar as condenações.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DEVIDA. FATURAS EM ATRASO. PAGAMENTO APÓS A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o fato ocorrido se deu por culpa exclusiva do consumidor que quitou as faturas em atraso somente após determinação judicial. Portanto, inexiste o dever de indenizar, haja vista não comprovados pelo consumidor os fatos constitutivos de seu direito.

2. Sentença de improcedência mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante atribui, em síntese, omissão ao acórdão quanto ao fato de que não foi analisada a tese de afastamento da condenação em litigância de má-fé e seus consectários e do pedido contraposto.

De fato, não houve a análise específica desses pontos. Passo ao exame.

Defende a parte embargante que não agiu de má-fé ao omitir as faturas em aberto, que eram pretéritas e não poderiam gerar a negativa de restabelecimento.

Pois bem. Como já esclarecido no acórdão, não se trata de suspensão do fornecimento do serviço por fatura pretérita, como busca fazer crer a parte embargante, mas, sim, de desligamento do serviço em 17/9/2021 em virtude da irregularidade e o inadimplemento de faturas desde 19/10/2020.

A
suspensão do fornecimento das faturas se deu em razão das que estavam abertas à época (e estão até a presente data), não se tratando de suspensão por débito pretérito.

Não há óbice para o condicionamento da religação ao pagamento dos débitos, porquanto a suspensão foi devida e legal, como abordado no acórdão.

No que se refere ao reconhecimento da litigância de má-fé, ficou caracterizada ante os elementos insculpidos no art. 80 do CPC, porque houve a alteração dos fatos cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, enquanto as provas colacionadas ruíram a alegada tese de ilegalidade no proceder da embargada, com reiteradas condutas a lesar a parte contrária e induzir a erro o juízo, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81 do mesmo diploma.

Demais disso, a alegação de que o pedido contraposto é inepto por não constar quais as faturas estão em aberto também sem razão de ser, pois

foi juntado pela própria embargante a fatura agrupada com informações detalhadas das faturas em aberto, data de vencimento e valores.

Dessa forma, suprida a omissão, deverá ser apenas com função integrativa.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, mantendo incólume o resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023